Tribunal: TJES
Processo: 0002309-51.2013.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002309-51.2013.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAU VEICULOS S.A. e outros
APELADO: NEUCY MARIA SIMAO DE SOUZA e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 0002309-51.2013.8.08.0030

Apelante/ Apelado: Banco Fiat S/A

Apelado/Apelante: Neucy Maria Simão de Sousa

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença (fls. 73/80) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que, na ação de revisão contratual proposta por Neucy Maria Simão de Sousa contra Banco Fiat S/A, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, determinando a restituição de R$1.342,91 (mil, trezentos e quarenta e dois reais e noventa e um centavos) referentes ao despendido com tarifa de gravame eletrônico e serviços de terceiros, corrigidos monetariamente conforme índice da E. Corregedoria Geral da Justiça da data do efetivo prejuízo (súmula 43, do STJ), com a incidência de juros moratórios de 1%

(
um por cento)

ao mês, contados do evento danoso (súmula 54, do STJ). Ao final, aplicou a sistemática da sucumbência recíproca condenando as partes ao pagamento de custas processuais, aplicadas no importe de 80% (oitenta por cento) para a parte autora e 20% (vinte por cento) para a parte ré, bem como em honorários advocatícios fixados em R$ 200,00 (duzentos reais) em favor do patrono da parte autora e R$ 800,00 (oitocentos reais) em favor do patrono da parte ré, cuja exigibilidade de pagamento ficou suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais (82/93), o Banco Fiat S/A pretende a reforma da sentença alegando, em síntese, que (a) as partes firmaram o contrato por livre vontade, estando a requerente ciente dos valores que eventualmente deveria pagar nas prestações; (b) legalidade da tarifa cobrada à título de gravame eletrônico e serviço de terceiros; (c) impossibilidade de restituição do indébito frente a ausência de abusividade.

Nas razões recursais (fls. 98/106), Neucy Maria Simão de Sousa requer a reforma da sentença sustentando, em resumo, que (a) a cobrança das tarifas de cadastro, avaliação de bens e seguro de proteção financeira são ilegais e abusivas; (b) os valores pagos indevidamente devem ser restituídos em dobro; (c) a restituição deve acompanhar a taxa de juros remuneratórios do contrato e não na taxa de juros moratórios, eis que o caso não se enquadra na hipótese de atraso de pagamento.

Contrarrazões apresentadas pelo Banco Fiat S/A às fls. 108/124, pelo desprovimento do recurso de Neucy Maria Simão de Sousa.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 12 de dezembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 27/02/2023

Voto para acompanhar.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, devo destacar que analisarei os recursos conjuntamente, tendo em vista que devolvem toda a matéria enfrentada na sentença.

O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1578553/SP, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos, consolidou o entendimento acerca da cobrança de tarifas celebradas nos contratos bancários, a saber:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros
,
sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
comissão do correspondente bancário
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da

t
arifa de avaliação do bem dado em garantia
, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato
, ressalvadas

a:

2.3.1. abusividade da cobrança por
serviço não efetivamente prestado
; e a

2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva
, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)(destaquei).

A Resolução nº. 3.919/2010 que dispõe sobre a alteração e consolidação de normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, permite a cobrança da tarifa de avaliação de bem (R$98,00), nos termos do artigo 5º, inciso VI.

Contudo, o STJ estabeleceu que “
é abusiva a cláusula que prevê a cobrança desse tipo de tarifa sem a efetiva prestação do serviço, pois equivale a uma disposição antecipada de direito pelo consumidor (o direito de somente pagar por serviço efetivamente prestado). É dizer que o consumidor paga antecipadamente por um serviço (avaliação do veículo), que não será necessariamente prestado
.” (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

Assim, a partir da análise da contestação (fls. 33/43), apuro que o apelante limitou-se a sustentar que as tarifas estão de acordo com a legislação pátria, não colacionando nenhum laudo de avaliação do bem capaz de comprovar a efetiva prestação desse serviço.

Frise-se que, segundo o entendimento consolidado no Recurso Repetitivo REsp nº. 1578553/SP,
“como o contrato de financiamento é destinado à aquisição do próprio bem objeto da garantia, a instituição financeira já dispõe de uma avaliação, que é aquela realizada pelo vendedor ao estipular o preço (expresso no contrato e na nota fiscal). Essa avaliação do bem, porque já inerente ao negócio jurídico de compra e venda, e embutida no preço, não pode ser objeto de cobrança pela instituição financeira, sob pena de bis in idem e enriquecimento sem causa.”.

Nestes termos, a sentença deve ser reformada neste ponto para determinar a devolução da importância de R$98,00 (noventa e oito reais) pagos à título de tarifa de avaliação de bem (fls. 20, item 3.15.4).

Quanto à tarifa “seguro de proteção financeira” (R$298,52) tal importância cobrada pela instituição financeira visa a garantia do pagamento do saldo devedor contraída pelo consumidor e, no caso dos autos, prevista nas hipóteses de morte ou invalidez permanente total por acidente, ou, ainda, a quitação de determinado número de parcelas no caso de desemprego involuntário ou de incapacidade física temporária (fl. 23, item 13).

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos sob rito dos repetitivos, fixou tese no TEMA nº 972, nos seguintes termos:
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
[...] (STJ – REsp: 1639259 SP 2016/0306899-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2018).

No caso, embora a financiadora alegue que a contratação do seguro de proteção financeira se deu de forma facultativa, verifica-se no contrato celebrado (fls. 20/23) que se trata de cláusula preestabelecida em contrato de adesão, não havendo comprovação de que teria sido facultado ao consumidor a sua retirada ou escolha de outra seguradora, sendo, manifestamente ilegal a venda casada realizada, devendo ser reformada a sentença para determinar a devolução da importância de R$298,52 (duzentos e noventa e oito reais e cinquenta e dois centavos).

Em relação a cobrança de tarifa de cadastro, a jurisprudência assenta-se no sentido de que
“[...] permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de “realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessárias ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente” (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação Dada pela Resolução 4.021/2011). [...]”
(REsp 1255573 / RS, Relator(a) Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, Data do Julgamento 28/08/2013, Data da Publicação/Fonte DJe 24/10/2013).

O entendimento desta Egrégia Primeira Câmara Cível é no sentido de ser válida a cobrança de tarifa de cadastro se expressamente prevista no bojo do contrato celebrado entre as partes e cobrada uma única vez, no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira, salvo demonstração de efetiva abusividade no caso concreto (Apelação Cível n. 0012416-48.2012.8.08.0012, Primeira Câmara Cível, Relator Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior, Data do Julgamento 04/07/2017, Data da Publicação 12/07/2017).

Não havendo prova nos autos de que a referida tarifa já havia sido paga anteriormente, tampouco que há vantagem exagerada extraída por parte da instituição financeira que desequilibre a relação jurídica, revela-se legal sua cobrança. Dessa forma, verifico ser legítima a cobrança da tarifa de cadastro no valor cobrado (R$ 598,00).

Em relação à tarifa “serviços de terceiros”, o permissivo legal (REsp 1578553/SP)
que autorizava as instituições financeiras a exigir do seu cliente o ressarcimento de despesas é claro ao vincular a possibilidade da cobrança à autorização ou solicitação do serviço pelo cliente ou usuário, bem como à sua explicitação no contrato. Veja-se:

Resolução CNM nº 3.518/2007:

Art. 1º A cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário.

[...]

III - não se caracteriza como tarifa o ressarcimento de despesas decorrentes de prestação de serviços por terceiros, podendo seu valor ser cobrado desde que devidamente explicitado no contrato de operação de crédito ou de arrendamento mercantil.

Ocorre, entretanto, que não existe nos autos evidência de que a contratante tenha solicitado ou autorizado qualquer serviço a ser prestado por terceiros e nem mesmo de que tenha havido prestação de qualquer tipo de serviço por pessoa estranha à relação jurídica estabelecida entre as partes.

Portanto, não há como acolher a alegação de que a revendedora tenha prestado qualquer tipo de serviço à consumidora propiciando a celebração do contrato de financiamento com a instituição financeira escolhida

ou que a financeira é tão somente agente pagadora da remuneração do prestador do serviço e apenas repassa o custo a consumidora.

Se houvesse efetiva prestação de serviço, por quem quer que seja, no mínimo deveria ser discriminado em documento hábil à comprovação, com a devida especificação do serviço e seu respectivo preço, inclusive para fins de tributação pelo fisco municipal ou estadual, sendo incabível a cobrança em razão da inserção, no termo da avença, de termo genérico e vago conforme ocorreu na hipótese vertente.

É a jurisprudência:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL PRELIMINAR DE OFÍCIO AUSÊNCIA DE INTERESSE LEGALIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS E AUSÊNCIA DE DANO MORAL JÁ RECONHECIDOS PELO JUÍZO DE PISO AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DE TARIFA DE CADASTRO, TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS E TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO/GRAVAME NO CONTRATO - COBRANÇA DE IOF AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA SENTENÇA SOBRE A MATÉRIA MÉRITO ABUSIVIDADE DA TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIRO E DA TAXA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. [...] 2. No processo em análise, vê-se que o montante cobrado a título de serviços de terceiros mostra-se abusivo, essencialmente porque não contém a pormenorização dos valores cobrados sob essa rubrica, de modo que a cobrança não se deu de forma clara para o consumidor, razão pela qual entende-se pela sua ilegalidade, não havendo que se falar em reforma da sentença nesse ponto. (STJ, REsp 1578553/SP). 3. [...] 5 . Recurso parcialmente conhecido e improvido. 6. Sem honorários recursais por se tratar de recurso interposto em face de sentença proferida ainda na vigência do CPC/1973. (TJES, Classe: Apelação, 035110063480, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data da Publicação no Diário: 26/04/2019).

Portanto, revela-se ilegal e abusiva a cobrança da tarifa de serviços de terceiros (R$1.300,80) sem a devida comprovação do serviço prestado, motivo pelo qual mantenho a sentença que condenou a restituição do valor integral.

Ademais, o valor despendido à título de gravame eletrônico (R$42,11), trata de despesa inerente à atividade do banco, na medida em que a anotação do gravame perante o órgão responsável pelo registro de veículos (DETRAN) se destina a publicitar a restrição que incide sobre o bem, bem como impedir sua venda sem a devida autorização do agente financiador, em decorrência da natureza do negócio jurídico firmado, cuja garantia recai sobre o próprio veículo alienado.

Em outros termos, o objetivo de tal providência consiste na proteção patrimonial buscada pela instituição financeira contra os riscos decorrentes da inadimplência, mormente considerando os efeitos
erga omnes
gerados a partir do registro do gravame.

Ademais, a Resolução 320/09 do CONTRAN estabelece, tão somente, procedimentos para o registro de contratos de financiamento de veículos com cláusula de alienação fiduciária, arrendamento mercantil, reserva de domínio ou penhor, nos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal e para lançamento do gravame correspondente no Certificado de Registro de Veículos – CRV, não autorizando o repasse da cobrança para o consumidor final.

Assim, é intuitivo concluir que a restrição administrativa em evidência é ato de exclusivo interesse do financiador, razão pela qual deve o mesmo suportar tal encargo, devendo ser mantida a restituição do valor (R$42,11) pagos à título de gravame eletrônico (fls. 23, item 3.15.1).

Por sua vez, muito embora a decisão do STJ (EAREsp 676608 / RS) exponha que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor seria cabível na hipótese de quebra da boa-fé objetiva, prescindindo da prova da má-fé, a Corte Superior decidiu, no mesmo processo,
“pela modulação dos efeitos, de modo que só haverá aplicação a cobranças realizadas após a data de publicação do Acórdão.”

Nesse sentido
:

(...) O atual entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça resultou pacificado em precedente firmado pela Corte Especial, no sentido de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (STJ - EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). Entretanto, impende destacar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, nesse mesmo precedente, entendeu por bem MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão (STJ - EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021). Em sendo assim, na medida em que a publicação do citado Acórdão ocorreu em 30/03/2021, tem-se que a referida orientação aplica-se apenas a partir da mencionada data. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 048140046698, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 11/05/2022).

Considerando que o contrato foi firmado antes da publicação do referido acórdão (fls. 20), é necessário o exame da questão a partir da análise de configuração da má-fé, a qual reputo não haver comprovação nos autos, razão pela qual a devolução deverá ocorrer de forma simples, sendo cabível a compensação com o débito em aberto, nos termos do art. 368 do Código Civil.

Por último, com relação a sistemática de atualização do débito, deverá incidir correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo e, a partir da citação, incidir juros moratórios pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
, reformando a sentença de ofício por tratar-se de questão de ordem pública.

Diante do exposto,
conheço da apelação interposta pelo
Banco Fiat S/A,
mas nego-lhe provimento
, bem como
conheço do recurso interposto por
Neucy Maria Simão de Sousa
e dou-lhe parcial provimento,
para condenar o banco a restituir o valor cobrado a título de tarifa de avaliação de bem e de seguro prestamista.

Via de consequência, majoro tão somente o valor dos honorários advocatícios devido por Banco Fiat S/A para o importe de R$ 400,00 em favor do advogado da parte adversa, nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. RESTITUIÇÃO/REPETIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. PRECEDENTES DO STJ. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. SERVIÇOS DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ABUSIVIDADE. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS. COBRANÇA INDEVIDA. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA E GRAVAME ELETRÔNICO. ILEGALIDADE DAS COBRANÇAS. DEVOLUÇÃO SIMPLES. RECURSO DO BANCO FIAT S/A DESPROVIDO. RECURSO DE NEUCY MARIA SIMÃO DE SOUZA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Revela-se abusiva a cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem sem a comprovação da efetiva prestação do serviço, mormente porque, por se tratar de contrato de financiamento destinado à aquisição do bem objeto da garantia, o banco já dispõe de uma avaliação prévia, não podendo embuti-la no preço.

2. Embora não se afigure abusiva a cláusula contratual que prevê a cobrança de seguro, a cobrança do valor correspondente fica condicionada à efetiva comprovação do que foi contratado , o que não ocorreu na espécie (nesse sentido: TJES, Classe: Apelação, 24110349131, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/04/2015, Data da Publicação no Diário: 22/04/2015).

3. É Iegítima a cobrança de tarifa de cadastro, principalmente por não se verificar qualquer abusividade no valor cobrado. Precedentes TJES.

4. O STJ assentou o entendimento de que há “Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem especificação do serviço a ser efetivamente prestado”. (Recurso Repetitivo REsp 1578553/SP), inexistindo, na hipótese, comprovação da efetiva prestação do serviço.

5. A anotação do gravame perante o órgão responsável pelo registro de veículos (DETRAN) se destina a publicitar a restrição que incide sobre o bem, bem como impedir sua venda sem a devida autorização do agente financiador, em decorrência da natureza do negócio jurídico firmado, cuja garantia recai sobre o próprio veículo alienado, tratando-se, portanto, de despesa inerente à atividade da instituição financeira.

6. Inexistindo comprovação da má-fé da instituição financeira, eis que apenas cobrou as taxas previstas em contrato, a devolução deverá ocorrer de forma simples, sendo cabível a compensação com o débito em aberto, nos termo do art. 368 do Código Civil.

7. Recurso interposto por Banco Fiat S/A conhecido e desprovido.Recurso interposto por Neucy Maria Simão de Sousa conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 27 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer do recurso interposto por Banco Fiat S/A e negar-lhe provimento, e conhecer do recurso interposto por Neucy Maria Simão de Sousa e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da relatora.